Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INFORMAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. REQUISITOS DA MITIGAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. Não é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial se inexistem nos autos quaisquer informações acerca do valor da remuneração percebida pelo devedor, ou sequer da sua existência, de maneira a permitir a análise dos efeitos de eventual penhora na sua subsistência.

3. Mostra-se inaceitável deferir medida tão gravosa, em sentido contrário ao da legislação vigente, sem que se garanta a observância dos princípios constitucionais da dignidade humana e dos próprios requisitos estabelecidos pelo STJ quando da mitigação da norma de impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.